Tribunal: STF
Processo: HC 96118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL. ORDEM DE PRISÃO QUE TEM COMO FUNDAMENTO A CONDIÇÃO DE SER O PACIENTE DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1.      A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido da inviabilidade da prisão civil do depositário judicial infiel (HC 92.566, Rel. Min. Marco Aurélio).
2.      Habeas corpus concedido.